Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701961-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISRAEL CAETANO PAVELKONSKI IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ISRAEL CAETANO PAVELKONSKI, apontando como ato coator a decisão proferida pela Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, nos autos n° 0703561-88.2020.8.07.0011, que decretou a prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso para garantia da aplicação da lei penal, pelo fato de ter empreendido fuga após o evento criminoso e, por, na data da decretação da prisão, ser incerta e não sabida a sua localização. Daí o presente Habeas Corpus, onde a impetrante sustenta que a prisão do paciente é manifestamente ilegal e, portanto, deve ser revogada. Para tanto, alega que, em que pese o paciente ter sido citado por edital e não ter comparecido e nem constituído advogado, ele não estava em fuga. Nesse ponto, aduz que o paciente não foi formalmente comunicado do seu indiciamento e não existe notícia de que sabia que estava sendo processado nos autos da ação penal originária (0703561-88.2020.8.07.0011), não sendo possível concluir que tenha dolosamente se ocultado para fugir de eventual responsabilidade penal. Ainda, sustenta a possibilidade de que o paciente já estivesse na PDF 2 no dia em que foi decretada a prisão preventiva (em 17/12/20), pois já no dia seguinte (18/12/20) foi expedido ofício ao diretor da penitenciária para cumprimento do mandado prisional, que ocorreu no dia 19/12/20, e assim, se tal fato for realmente constatado, restaria confirmada a insubsistência do motivo da prisão. Diz que, antes da citação ficta, somente foram realizadas duas tentativas de citação pessoal, e em apenas um endereço, já que uma das tentativas foi feita por telefone. Assim, resume que não se pode presumir fuga pela mera não localização do paciente. Noutro ponto, o impetrante alega a impossibilidade de que esse E. TJDFT possa considerar fundamento diverso do disposto na decisão, qual seja, “assegurar a aplicação da lei penal”, para motivar a prisão preventiva do paciente, pois não pode essa instância suprir deficiência de fundamentação do referido decreto, acrescendo qualquer outra fundamentação para tanto. No que concerne à liminar, afirma estarem presentes os requisitos para o seu deferimento. Diz que verifica-se a falta de existência de fundamento jurídico e de suporte fático necessários para a restrição da liberdade do paciente, caracterizando a urgência de deferimento do presente Habeas Corpus. A plausibilidade está na probabilidade de que o paciente já estivesse recolhido em prisão quando do decreto prisional, o que impossibilita a presunção de fuga, e ainda o perigo de dano está no constrangimento ilegal a que se submete, por se tratar de lesão irreparável. Dessa forma, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do decreto prisional, com a concessão do direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento do presente writ. No mérito, pugna para que a prisão preventiva do paciente seja revogada. É o relatório. DECIDO: A decisão que decretou a prisão preventiva tem o seguinte teor (ID: 22615328): “O acusado ISRAEL CAETANO PAVELKONSKI não foi localizado para ser citado, sendo o ato realizado de forma ficta por meio do edital de ID 77090292. Findo o prazo estipulado não houve apresentação de resposta à acusação ou a indicação de advogado por parte do réu. Na cota de ID 80081767 o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com a produção de provas antecipadas, na forma do art. 366 do CPP, bem como a prisão preventiva do acusado, para assegurar a aplicação da lei penal. Para o regular prosseguimento do feito, de regra, faz-se indispensável a citação pessoal do acusado, para que tome efetivo conhecimento dos fatos que lhe são imputados. Neste sentido, dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal que quando o réu, citado por edital, não comparecer, nem constituírem advogado, ficarão suspensos o processo, bem como o curso do prazo prescricional. Tendo o acusado sido citado por edital, sem constituir advogado ou apresentando resposta à acusação, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional é medida que se impõe. Com relação ao pleito Ministerial de produção antecipada de provas, tenho que merece deferimento. De fato, não resta dúvida de que o tempo é o maior inimigo da prova testemunhal, daí a necessidade e a urgência de ouvir as testemunhas arroladas na denúncia, pois, se a produção dessa prova for postergada a momento futuro e incerto, corre-se o risco de que os fatos se percam na memória dessas pessoas, ou que não se consiga localizá-las, com prejuízo para a efetiva apuração dos fatos. Nesse sentido, já se posicionou o egrégio Supremo Tribunal Federal: Habeas Corpus ajuizado em favor de paciente denunciado como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. Suspensão do processo e produção antecipada de prova (art. 366 do Código de Processo Penal). 3. A produção antecipada de provas afigura-se necessária sempre que houver possibilidade de que o tempo possa afetar a aferição da verdade real. 4. Em crimes para cujo deslinde se revela imprescindível prova testemunhal, não se afigura desarrazoada a decisão que a considera urgente para os fins do art. 366 do CPP. 5. Ordem de habeas corpus indeferida. HC 82157 / SP - Relator Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 19/11/2002. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação DJ 19-12-2002 PP-00129. EMENT VOL-02096-04 PP-00670. Saliento que o objetivo da prova antecipada não é causar prejuízo ao acusado, mas, sim, uma forma de garantir a apuração da verdade real, princípio que deve nortear a instrução processual criminal. Caso o acusado seja localizado, será ainda possível a reinquirição das testemunhas arroladas pelo MP, sendo, portanto, com a devida justificativa, facultado à Defesa repetir a prova produzida, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, deixar a prova se perder no tempo porque o réu se evadiu, com o nítido objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, seria privilegiar o omisso em detrimento do interesse social representado pelo Ministério Público. Ademais, ocorrerá a instrução em relação ao corréu de modo que a colheita das oitivas servirão para o deslinde do caso para ambos denunciados. Passo a enfrentar o requerimento de prisão preventiva do réu. A medida em apreço é excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa, para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o acusado empreendeu fuga após o evento criminoso, se encontrando em local incerto e não sabido, depreendendo-se dessa atitude a sua intenção de não se submeter à atuação da Justiça. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas ante o desaparecimento do acusado. Portanto, a segregação cautelar, neste momento, se faz necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, suspendo o processo bem como o prazo prescricional, pelo prazo de 16 (dezesseis) anos, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ISRAEL CAETANO PAVELKONSKI , com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, segundo consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia do paciente como incurso nas penas do art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; e, por duas vezes, no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na mesma ocasião o MP oficiou pela decretação da prisão do paciente. A denúncia foi recebida em 16/10/2020 e, na decisão de recebimento, o Magistrado indeferiu a prisão preventiva do acusado pela ausência de contemporaneidade (ID 22615324). Ocorre que, efetuadas tentativas de citação do acusado, conforme se verifica nos documentos juntados no ID 22615323, todas as diligências restaram infrutíferas. Ainda, há certidão juntada no ID 22615326, datada de 10/11/2020, que informa que em pesquisa ao SIAPEN, o acusado não restou localizado. Assim, por encontrar-se o paciente em local incerto e não sabido, o Magistrado determinou fosse expedido edital de citação para ISRAEL CAETANO (ID 22615327). No entanto, por não ter comparecido e nem constituído advogado, o MP requereu a custódia do acusado para assegurar a aplicação da lei penal (ID 80081767 – processo originário), o que foi deferido pelo Juízo a quo, conforme se depreende da decisão ora impugnada. Remetido ofício à DPF II para cumprimento do mandado de prisão (ID 22615328), o referido foi cumprido em 19/12/2020. Diante disso, o impetrante busca seja a prisão revogada, sob o fundamento principal de que não se pode presumir fuga pela mera não localização do paciente. Nesse sentido, aduz que não é possível concluir que o paciente tenha dolosamente se ocultado para fugir de eventual responsabilidade penal e, ainda, sustenta a possibilidade de que o paciente já estivesse na PDF 2 no dia em que foi decretada a prisão preventiva. Vejamos. No caso, além da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), o paciente teve a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), visto que empreendeu fuga após o evento criminoso, se encontrando em local incerto e não sabido, o que levou ao entendimento do Magistrado a quo de que tal atitude demonstrou a intenção do paciente de não se submeter à atuação da Justiça. Por ora, compartilho desse entendimento. Isso porque, em que pese os relevantes argumentos da impetrante, fato é que, conforme se verifica da ocorrência policial n. 2663/2020-1 da 21a DP (ID 74141048 – Pág. 9 – processo originário), houve o reconhecimento formal do acusado pelos fatos noticiados na ocorrência 1504/2020 – 11a DP, que se refere à ação originária do presente habeas corpus. Esclareço: o paciente foi preso em flagrante (APF 350/2020 – 21a DP) quando em suposto cometimento de outro roubo em modus operandi similar ao discutido no processo originário do presente writ. Levado à Delegacia, as vítimas do crime ora analisado foram chamadas para proceder ao reconhecimento do paciente “como autor do ROUBO EM COMÉRCIO nas LOJAS AMERICANAS do NÚCLEO BANDEIRANTE/DF, ocorrido no dia 19/03/2020 por volta das 19hs00min, conforme fatos noticiados na ocorrência n'. 1.504/2020 - 11'DP”, momento em que foi reconhecido com absoluta segurança e presteza por 3 vítimas do crime (ID 74141048 – Pág. 11-16). Assim, não é crível a alegação do impetrante no sentido de que o paciente desconhecesse indiciamento em seu desfavor em relação ao delito em julgamento. Acrescente-se a isso o fato de que no referido Boletim de Ocorrência n. 2663/2020-1 da 21a DP há a seguinte ressalva: “Vale registrar que ISRAEL CAETANO PAVELKINSKI encontra-se, no sistema da PCDF, cadastrado como FORAGIDO do sistema penitenciário, conforme fatos noticiados na ocorrência n'. 552/2020 – 05a DP.” Ou seja, além do suposto cometimento de roubo ora analisado, do qual o paciente empreendeu fuga, já encontrava-se foragido por outro delito e chegou a ser preso em flagrante pelos fatos citados no referido Boletim de Ocorrência n. 2663/2020-1 da 21a DP, o que evidencia que o paciente tende a não cumprir eventuais responsabilidades penais, causando, de fato, uma insegurança na aplicação da lei penal, situação apta a justificar a medida extrema. Não se trata de considerar fundamento diverso para a manutenção da prisão do paciente, mas sim, de reafirmar que as atitudes do acusado demonstram, de fato, intenção de se furtar da atuação da Justiça. Ainda, quanto à alegação de que possivelmente o paciente já estivesse na PDF 2 no dia em que foi decretada a prisão preventiva, não verifico, nesse momento processual que, tal situação, ainda que genuína, torne insubsistente o motivo da prisão, pelos fundamentos ora elencados. Portanto, não se vislumbra, de plano, a alegada ilegalidade da prisão preventiva, e, por consequência, não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, devendo as questões debatidas neste remédio constitucional serem objeto de exame mais aprofundado após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito, que poderá ter entendimento diverso do ora lançado. Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. À Secretaria para que certifique sobre os andamentos do SIAPEN referentes ao paciente. Após, dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 22 de janeiro de 2021 14:35:48. ROBSON BARBOSA Desembargador